Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença aviado em seu desfavor pelo agravado – Jayr Handerson de Oliveira Daltro, acolhera a impugnação apresentada pelas rés Incorporação Garden Ltda. e Incorporadora Borges Landeiro S.A. e julgara extinta a fase de cumprimento de sentença com relação às aludidas rés, com fundamento no art. 525, §1o, inciso VII do CPC c/c art. 59 da Lei no 11.101/05, prosseguindo o feito apenas com relação à agravante. Objetiva a agravante a reforma da decisão agravada a fim de que também seja declarada em seu favor a extinção do processo, em razão da extinção da obrigação executada pela novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/05. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença aviado em seu desfavor pelo agravado – Jayr Handerson de Oliveira Daltro, acolhera a impugnação apresentada pelas rés Incorporação Garden Ltda. e Incorporadora Borges Landeiro S.A. e julgara extinta a fase de cumprimento de sentença com relação às aludidas rés, com fundamento no art. 525, §1o, inciso VII do CPC c/c art. 59 da Lei no 11.101/05, prosseguindo o feito apenas com relação à agravante. Objetiva a agravante a reforma da decisão agravada a fim de que também seja declarada em seu favor a extinção do processo, em razão da extinção da obrigação executada pela novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/05. Conquanto patente o inconformismo da agravante com a decisão que julgara extinta a fase de cumprimento de sentença com relação às rés Incorporação Garden Ltda. e Incorporadora Borges Landeiro S.A., prosseguindo o feito apenas em relação à sua pessoa, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Consoante se afere do cotejo dos autos, a decisão vergastada fora prolatada no dia 15 de janeiro do corrente ano[1], quarta-feira, tendo sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJE no dia 16 subsequente[2], quinta-feira, consoante consulta realizada no diário de justiça eletrônico, iniciando-se a fluição do prazo recursal no dia 22 subsequente, primeiro dia útil posterior à publicação, haja vista que os prazos processuais permaneceram suspensos no período compreendido entre os dias 7 e 20 de janeiro, conforme determinara a Portaria Conjunta 120, de 6 de dezembro de 2019. O prazo recursal, assim, implementara-se no dia 11 do corrente mês de fevereiro. Este recurso fora aviado, a seu turno, no dia 12 subsequente, quarta-feira, portanto após a expiração do prazo dentro do qual deveria ter sido manejado, ficando patente que fora veiculado de forma serôdia, o que obsta seu conhecimento por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo a agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado seguimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Estofado nos argumentos alinhavados, afirmo, então, a intempestividade do agravo e, com lastro no artigo 932, III, do CPC, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 53348918 – Autos de origem 0726502-96.2019.8.07.0001 [2] - ID 53656272 – Autos de origem no 0726502-96.2019.8.07.0001